Tribunal: TCU
Processo: 006.569/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão que aplicou multa aos embargantes em razão de irregularidades relacionadas à contratações diretas em contrariedade à Lei 8.666/1993 e àResolução CNJ 7/2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por James Magno Araujo Farias e Marcia Andrea Farias da Silva ao Acórdão 1409/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por James Magno Araujo Farias para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Marcia Andrea Farias da Silva, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, concedendo os efeitos integrativos descritos nas razões expostas pelo Relator; 9.3. manter os exatos termos do Acórdão 1409/2020-TCU-Plenário ; 9.4. informar a James Magno Araujo Farias que, a teor do disposto no art. 287 § 6o, do RITCU, embargos de declaração meramente protelatórios serão recebidos como petição, sem efeito suspensivo, e, conforme decidido nos Acórdãos 593/2017, 1.687/2020 e 2.001/2020, todos do Plenário do TCU, sua oposição sujeita seu autor à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos embargantes.